Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710217-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: AILTON DE SOUZA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS tendo por objeto a r. decisão (ID 87336854 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0720647-96.2020.8.07.0003, na qual assim decidiu: “Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Ademais, observe-se que já houve a anterior expedição de mandados de busca e apreensão, porém sem êxito. Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, ter ciência dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo e a informar caso o veículo se encontre em algum deles ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". A Agravante ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com fundamento no Decreto-lei 911/69. A liminar de busca e apreensão foi concedida, mas não houve a retomada do veículo, pois infrutíferas as tentativas de apreensão. Diante disso, o banco agravante requereu a pesquisa de endereços do requerido/agravado pelo BACENJUD, o que foi deferido, e subsequentemente, sobreveio a decisão ora agravada. Inconformado, o banco interpõe o presente agravo com pedido liminar, ao argumento de que não seria cabível exigir comprovação de localização do veículo para que nova diligência seja determinada para efetivação da busca e apreensão. É o relatório. Decido. Respeitada a convicção do i. Magistrado a quo, tem-se que sua decisão contraria jurisprudência deste eg. TJDFT no sentido de ser “Descabido exigir-se prévia comprovação da localização de veículo como condição para desentranhamento e cumprimento de mandado de busca e apreensão por constituir determinação destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade” (Acórdão 1216503, 07152560920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). No mesmo sentido, tem-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO ENDEREÇO INDICADO PELA PARTE PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (...)2. Não há nenhuma previsão legal que autorize a determinação do Juízo a quo de juntada de prova inequívoca da localização do automóvel, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, notadamente quando se leva em consideração a facilidade de locomoção do bem, persistindo o interesse do autor em reavê-lo. (...).(Acórdão 1190087, 07004288720198070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA. (...) É certo que inexiste previsão na legislação de regência de que o autor deve, de início, comprovar inequivocamente a localização do bem alienado fiduciariamente. (Acórdão 1157466, 07061149420188070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 21/3/2019) APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. I - A imposição de se demonstrar a localização do veículo, para deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. (...). (Acórdão 1123302, 07027034320188070006, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018.) “1. Compete à parte proporcionar o efetivo prosseguimento do feito, evitando novas tentativas frustradas de localização do veículo, entretanto não existe previsão legal que exija que o autor apresente documento hábil a comprovar a localização do automóvel. 2. O CPC não exige a comprovação, com a utilização de fotografias ou outros meios idôneos, de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão” (Acórdão 1210520, 07096675220188070006, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019); “Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida” (Acórdão 1212082, 07104053720188070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019). Diante do vasto escólio jurisprudencial retro, afere-se como elevada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo é intuitivo, uma vez que o objetivo central do processo principal é exatamente a localização e apreensão do bem. Ademais, analisando os resultados das consultas, Infoseg e Sisbajud, constam apenas dois endereços distintos, sendo que um deles é exatamente o constante da inicial. Gizadas estas considerações, e aferidos presentes os requisitos autorizadores, de rigor a concessão da liminar reclamada. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco agravante, independente de comprovação de que o veículo estaria na localidade informada. Tendo em vista que na origem ainda não se perfectibilizou a relação processual, pois ainda não cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Assim, cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator